Tribunal: TJSP
Processo: 1031996-97.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1031996-97.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ACQUA MINERALE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO L'ACQUA
RESIDENCIAL CLUBE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
Declaração n°:
1031996-97.2016.8.26.0564/50000
Embargante(s):
Acqua Minerale Empreendimentos Imobiliários Ltda e
outro
Embargado(s):
L acqua Residencial Clube
Comarca:
São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1031996-97.2016.8.26.0564
Juiz:
Robson Barbosa Lima
Voto no:
25.259
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no
acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova
decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelas partes contra
o v. acórdão de fls. 776/784, que negou provimento ao recurso interposto
pelas corrés, com a seguinte ementa:
EMENTA. Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. ação
de antecipação de provas em apenso. Homologação da
prova produzida e procedência do pedido. Inconformismo
das rés. Descabimento. Alegação de violação da garantia
constitucional do juiz natural e ofensa ao art. 381, §3o do
CPC. Cautelar que por si só não tem o condão de tornar
prevento o juízo. Porém, estando ainda em curso, implica
a prevenção do Juízo para processar e julgar a ação
principal a fim de se evitar decisão conflitante. Ausência
de prejuízo à parte na reunião dos processos. Laudo
pericial realizado com o devido zelo. Insurgência das
apelantes que revela mera insatisfação com o resultado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prova pericial. Cerceamento de defesa não verificado.
Julgamento extra petita. Não ocorrência. Pedido inicial
que pretende a correção de todas as anormalidades geradas
por deficiências na elaboração e execução do projeto,
apuradas na ação de produção antecipada de provas ainda
em trâmite quando da propositura da ação principal.
Falhas e defeitos na construção do empreendimento
apuradas pelo perito que devem ser corrigidas. Causas e
soluções apuradas na perícia que ultrapassaram a tutela
antecipada concedida na ação de obrigação de fazer.
Sentença mantida, inclusive com manutenção da astreinte
para o caso de descumprimento do mandamento. Recurso
improvido.
A petição de embargos sustenta a necessidade de
serem esclarecidas as questões referidas às fls. 01/03.
Recurso tempestivo e não respondido.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em
qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão
embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão
da parte embargante, em especial o trecho a seguir reproduzido: “[...]
Tampouco há que se falar em decisão extra petita na medida em que o pedido
inicial pretende a correção de todas as anormalidades geradas por deficiências na
elaboração e execução do projeto, apuradas na ação de produção antecipada de
provas ainda em trâmite quando da propositura da ação principal”, concluindo,
após extensa fundamentação que: “Assim é que o cumprimento da obrigação
de fazer não se esgotou no cumprimento da tutela de urgência, devendo
prosseguir diante da necessária reparação de todas as imperfeições do
empreendimento, razão pela qual, a r. sentença deve ser mantida em sua
integralidade, inclusive no que tange à fixação de multa diária” (fls. 783/784).
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se
agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223, 155/964, 30/412)” (TJSP
Embargos de Declaração no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este
deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar
que inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator